Tribunal: TJDFT
Processo: 0705817-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705817-17.2019.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELVIRA DINIZ DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, aos AIs 0720221-30.2019.8.07.0000 e 0728175-59.2021.8.07.0000 (ID 35656860) distribuídos ao eminente Desembargador ARNOLDO CAMANHO. Considerando o entendimento adotado pela e. 4a Turma Cível quanto à distribuição dos processos e verificando a inexistência de qualquer óbice, redistribuam-se os autos ao relator prevento, tendo em vista o seu retorno, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator